Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705882-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA STELLA PRACIANO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: TARSO GONCALVES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada para determinar à agravante que suspenda os efeitos do ato administrativo de desligamento da agravada, com a consequente manutenção do seu vínculo de emprego. A agravante sustenta que o art. 37, § 14, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece que a aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição enseja o rompimento do vínculo, o que impede a permanência dos empregados públicos em atividade mesmo após a concessão do benefício, anteriormente admitida pelo ordenamento jurídico. Relata que a matéria foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 606, oportunidade em que foi decidido que o art. 37, § 14, da Constituição Federal não alcançaria a aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019. Menciona que a agravada solicitou a sua aposentadoria em 28.5.2021, o que ensejou a extinção do seu vínculo empregatício com a agravante. Noticia que o nome da agravada consta da relação atualizada de empregados que percebem aposentadoria recebida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Inss). Afirma que o desligamento da agravada decorre do fato de que a sua aposentadoria foi concedida após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019. Alega que a agravada, ao tomar conhecimento dos atos administrativos desta Empresa Pública em relação aos empregados que se enquadravam nos termos da EC n. 103/2019, é que veio a solicitar, mais que depressa, ao Órgão Previdenciário a desistência da aposentadoria, que já havia sido, inclusive, concedida a esta desde 28/05/2021. Argumenta que a agravada estava recebendo cumulativamente os proventos de aposentadoria e os vencimentos do emprego público, o que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Enfatiza que a agravada somente requereu a desistência da aposentadoria após sete (7) meses de sua solicitação. Defende que o rompimento do vínculo de trabalho ocorre de modo automático e que ausência de levantamento dos proventos depositados pelo Inss não é suficiente para possibilitar a desistência da aposentadoria. Sustenta tratar-se de ato jurídico perfeito, ao argumento de que o direito já foi exercido, todos os atos já foram praticados, não podendo ser modificado posteriormente. Transcreve o disposto no art. 153-A, caput e parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social. Acrescenta que a data em que o beneficiário apresenta o requerimento de aposentadoria é o marco temporal para fins de aposentadoria. Aponta que, em que pese a agravada não ter levantado os proventos que veem sendo depositados em sua conta pelo INSS, em razão do pedido voluntário de aposentação, esta vem percebendo os cumulativamente os proventos pelo INSS e a remuneração por esta Empresa Pública, desde 28/05/2021. Entende não ser necessário esperar a agravada decidir sobre o levantamento ou não dos proventos já depositados pelo órgão previdenciário para que seja efetivado o rompimento do vínculo. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Preparo regular (id 33020813). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado para determinar à ora agravante que suspenda os efeitos do ato administrativo de desligamento da agravada, com a consequente manutenção do seu vínculo de emprego Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou ação contra a agravante com o objetivo de anular o ato administrativo de desligamento da agravada e a manutenção de seu vínculo de emprego, em virtude da apresentação do requerimento de desistência da aposentadoria. Formulou requerimento de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo de desligamento. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: No caso dos autos, a parte autora pretende, em sede de tutela de urgência, obter provimento jurisdicional para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo de desligamento, realizado por meio da Instrução no 031/2022 – NOVACAP/PRES/ASESP e, consequentemente, seja mantido seu vínculo de emprego perante à demandada. Para tanto, informa ser empregada pública dos quadros da NOVACAP desde 03/12/1987, tendo pleiteado no dia 28/05/2021 pedido de aposentadoria junto ao INSS. Contudo, ao tomar conhecimento da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019 – de que a jubilação acarretaria automaticamente a extinção do contrato de emprego – solicitou junto ao INSS, em 27/12/2021, pedido de cancelamento/desistência do benefício de aposentadoria, o qual encontra-se pendente de análise pela respectiva autarquia. Não obstante, salienta que o ato de desligamento perante o seu órgão empregador, ora demandado, está em tramitação, por meio do do Processo no 00112-00030726/2021-70, bem como afirma ter sido expedido Instrução Normativa no 031/2022 – NOVACAP/PRES/ASESP, referente ao ato administrativo de desligamento dos quadros da NOVACAP, o qual produzirá efeitos a partir do dia 01/02/2022. A propósito, após a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, foi incluído o §14, no artigo 37, da Constituição Federal, prevendo, expressamente, que a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição acarretará o rompimento do vínculo empregatício, in verbis: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) §14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Por outro lado, o Decreto no 3.048/1999 – que dispõe acerca do Regulamento da Previdência Social – foi alterado pelo Decreto no 10.410, em 30 de junho de 2020, de modo que fez constar no artigo 181-B, precisamente em seu §2o, que o segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria, desde que manifeste sua intenção e não tenha recebido o primeiro pagamento do benefício ou efetivado o saque do FGTS ou do PIS, in verbis: Art. 181-B. As aposentadorias concedidas pela previdência social são irreversíveis e irrenunciáveis. § 1o O disposto neste artigo não se aplica à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. § 2o O segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste essa intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência de um dos seguintes atos: I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou II - efetivação do saque do FGTS ou do PIS. § 3o O disposto no caput não impede a cessação dos benefícios não acumuláveis por força de disposição legal ou constitucional. Como se nota pela leitura do referido dispositivo – embora conste a previsão de que as aposentadorias concedidas pela previdência social são irreversíveis e irrenunciáveis – excepcionou-se sobre a possibilidade de desistência do pedido de aposentadoria, desde que requeira perante a Autarquia Previdenciária e que não tenha recebido o primeiro pagamento do benefício ou efetivado o saque do FGTS ou do PIS, como predito. Além disso, restou consignado, especialmente no §1o, que o disposto no aludido dispositivo não se aplica à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. No caso dos autos, em análise perfunctória aos documentos colacionados (ID 113961737 ao ID 114002450), verifico que a parte autora é empregada pública, exercendo o cargo efetivo de agente administrativo, com lotação no Departamento da Infraestrutura Urbana da NOVACAP, em regime jurídico celetista, tendo sido admitida em 03/12/1987, ou seja, há quase 35 (trinta e cinco) anos consta nos quadros da demandada. Todavia, no dia 28/05/2021 a autora pleiteou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, o qual foi concedido em 26/11/2021, no valor de R$ 3.455,03 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), com data de pagamento no 1o dia útil do mês, segundo pode ser comprovado por meio da Carta de Concessão (ID 114162242). Neste ponto, inclusive, imperioso ressaltar que na referida Carta de Concessão consta expressamente acerca da possibilidade de desistência do benefício, contendo o seguinte teor: “DESISTÊNCIA DO BENEFÍCIO - Lembramos que se quiser desistir de sua aposentadoria, você não deve sacar o primeiro pagamento, nem o PIS, PASEP ou FGTS”. Sob outro enfoque, logo em seguida ao deferimento do benefício previdenciário (26/11/2021), evidencio que a parte autora solicitou junto ao INSS, no dia 27/12/2021, pedido de cancelamento da aposentadoria, segundo consta no documento de ID 113961741. Não obstante, até a data de ajuizamento da presente ação, o requerimento ainda não foi apreciado pela Autarquia Previdenciária, o que pode ser observado mediante e-mail enviado pela autora ao órgão requerendo informações acerca do cancelamento do benefício, tendo em vista a ausência de apreciação até o momento, conforme documento de ID 113976128. Lado outro, ao que parece, de fato, a parte autora não recebeu qualquer valor referente ao pagamento da primeira parcela do benefício previdenciário, conforme declaração emitida, em 27 de janeiro de 20221, pelo Banco Mercantil discorrendo que a parte autora não levantou nenhum valor (ID 113961737). Ademais, os documentos de ID 113961744 e ID 114002450 referem-se aos extratos das contas da autora vinculada ao seu FGTS e PIS a demonstrar que não efetuou saque de quaisquer valores. Assim sendo, a priori, a parte autora preenche os requisitos exigidos no artigo 181-B, do Decreto no 3.048/1999, após a alteração dada pelo Decreto no 10.410, em 30 de junho de 2020. Por seu turno, também constato a presença do preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPCP, para amparar a concessão do pedido de tutela de urgência. Explico. Consta nos autos a Instrução no 031/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP, de 20/01/2022, determinando o desligamento da autora do quadro de empregados permanentes da NOVACAP, em razão de sua aposentadoria concedida no dia 13 de novembro de 2019, previsto para o dia 01/02/2022 (ID 113961743), in verbis: “(...) O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, usando das atribuições que lhe confere o inciso VII, do Art. 25, do Estatuto Social vigente, no âmbito desta Companhia, e, ainda, considerando tratar-se de matéria análoga daquela tratada nos autos do Processo 00112-00022411/2021-59, em vista de haver entendimento firmado no sentido de que o empregado aposentado após data de 13/11/2019 tem necessariamente seu vínculo empregatício rompido, conforme manifestação da Diretoria Administrativa (Doc. SEI/GDF 78163654), fundamentada no §14, do Art. 37, da Constituição Federal/88, acrescido pela Emenda Constitucional no 103/2019, de 12/11/20219, c/c o Art. 57, §8o, da Lei no 8.213/91, RESOLVE: Art. 1o DESLIGAR funcionalmente do QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTES da Companhia, em cumprimento aos dispositivos legislativos citados no caput o empregado público MARIA STELLA PRACIANO DE SOUSA, matrícula no 18.311-3 (Doc. SEI/GDF 77611218), em razão da aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Providência Social em data posterior a 13 de novembro de 2019, nos termos do presente processo. Art. 2o FICA ESTABELECIDO, para todos os efeitos, a data de 1o de fevereiro de 2022, como data do efetivo desligamento do mencionado empregado. (...)” Note-se, portanto, em que pese ter sido requerido perante o INSS o cancelamento do benefício pela parte autora – consoante demonstrado por meio das documentações colacionadas – e o pleito encontrar-se em análise perante a Autarquia Previdenciária, a parte requerida expediu a referida Instrução de desligamento da parte autora. Diante disso, no dia 27 de janeiro de 2022, a parte autora informou à demandada acerca do pedido de desistência da aposentadoria perante a Autarquia Previdenciária, conforme pode ser observado ao ID 113961740, mas ainda assim a aludida Instrução – determinando o desligamento definitivo da autora dos quadros da Companhia em 01/02/2022 – continua em vigência e está na iminência de produzir seus reais efeitos, a demonstrar o preenchimento do periculum in mora no caso concreto, caso a medida liminar não seja deferida. Por certo, in casu, a não concessão do pedido de liminar – ou seja, a suspensão dos efeitos da Instrução no 031/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP, de 20/01/2022, e consequentemente a manutenção do vínculo da autora com a demandada – acarretará danos irreparáveis ou de difícil reparação, eis que será extinto, definitivamente, o vínculo empregatício da autora para com a NOVACAP. Outrossim, a fumaça do bom direito encontra-se presente no caso concreto, considerando o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 181-B, §2o do Decreto no 3.048/99, eis que pelos documentos colacionados é possível se constatar a ausência de recebimento de qualquer valor referente ao benefício previdenciário e de movimentação de saques vinculadas às contas do FGTS e do PIS, como dito alhures. Para mais, a demora na apreciação do pedido de desistência de aposentadoria pela Autarquia Previdenciária não pode acarretar prejuízo ao trabalhador – eis que isento de culpa – principalmente quando demonstrado, mediante prova documental, a probabilidade do direito vindicado junto ao INSS ser deferido, com base no preenchimento dos requisitos exigidos na legislação de regência. De mais a mais, tenho que o deferimento do pedido de tutela de urgência não acarretará qualquer prejuízo à parte demandada, tendo em vista que a parte autora receberá remuneração em contraprestação ao exercício de seu labor perante o órgão, de modo que nenhuma parte será prejudicada. O inverso não se aplica. Como predito, caso a Instrução no 031/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP produza seus efeitos, certamente acarretará grave prejuízos à autora, pois o ato de desligamento será efetivado (01/02/2022) e a requerente não receberá os valores decorrentes de seu salário, nem os proventos de aposentadoria, eis que o pedido de cancelamento do benefício está pendente de análise perante a Autarquia Previdenciária, acarretando, indubitavelmente, risco até mesmo de inviabilizar sua subsistência e de sua família, ante o caráter alimentar das verbas em comento. Por conseguinte, ante a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, a concessão do pleito é medida que se impõe. Forte nessas razões, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Instrução n. 031/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP, referente ao ato administrativo de desligamento da autora e; consequentemente, determino a manutenção de seu vínculo de emprego nos quadros da demandada, até o julgamento do mérito da presente ação ou ulterior apreciação deste juízo – em caso de análise do pleito de cancelamento do benefício de aposentadoria pela Autarquia Previdenciária, antes da análise de mérito da presente lide. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise dos autos revela que a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, a impossibilidade de desistência da aposentadoria pela agravada. Muito embora a aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição acarrete o rompimento do vínculo empregatício, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal, a legislação permite que haja o exercício do direito de arrependimento do requerimento de aposentadoria. O Regulamento da Previdência Social prevê que, apesar de as aposentadorias concedidas pela previdência social serem irreversíveis e irrenunciáveis, o segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria. Confira-se, a esse respeito, o art. 181-B do Regulamento da Previdência Social: Art. 181-B. As aposentadorias concedidas pela previdência social são irreversíveis e irrenunciáveis. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020) (...) § 2o O segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste essa intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência de um dos seguintes atos: (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020) I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020) II - efetivação do saque do FGTS ou do PIS. (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020) A Carta de Concessão enviada pelo Inss à agravada possui teor semelhante ao que está previsto no dispositivo legal acima transcrito, pois prevê a possibilidade de desistência de aposentadoria, desde que não tenha havido o saque do primeiro pagamento, do PIS, Pasep ou Fgts. O Banco Mercantil declarou em 27.1.2022 que a agravada não levantou o benefício previdenciário, o que indica que o requisito previsto no art. 181-B, § 2o, inc. I, do Regulamento da Previdência Social foi devidamente observado pela agravada. Os extratos das contas da agravada vinculada ao seu Fgts e PIS revelam não ter havido saque de quaisquer valor, o que indica que o requisito previsto no art. 181-B, § 2o, inc. II, do Regulamento da Previdência Social também foi observado pela agravada. Ao contrário do que alega a agravante, a desistência da aposentadoria foi requerida pela agravada em prazo razoável. Apesar de o requerimento da aposentadoria por tempo de contribuição ter sido feito em 28.5.2021, a sua concessão ocorreu somente em 26.11.2021 e a desistência da aposentadoria foi requerida em 27.12.2021. O exame liminar da matéria recursal revela que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator